Tribunal: TJMT
Processo: 1003282-03.2021.8.11.0037
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003282-03.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DAILTON RODISON JARA - CPF: 059.225.231-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), REGINALDO PEREIRA TAVARES - CPF: 797.455.391-04 (TERCEIRO INTERESSADO), PM DENIS COLETI BARBOSA (TERCEIRO INTERESSADO), ANA FLAVIA VIANA DE SOUZA - CPF: 067.383.561-88 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO NA INDENIZAÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO EXPRESSO NA INICIAL ACUSATÓRIA – VALOR QUE SE REFERE AO SOFRIMENTO CAUSADO À OFENDIDA, DECORRENTE DE CRIME PRATICADO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (
V. G.
RESP Nº 2.067.843/TO E AGRG NO RESP Nº 2.177.605/MS) – DANO MORAL PRESUMIDO – PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (
V. G.
ARESP Nº 2.602.703/MG) – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

Para fixação de indenização pela reparação dos danos causados à vítima deve haver pedido formal de qualquer das partes, de modo a possibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo acusado.

Na hipótese, o
Parquet
se manifestou expressamente quanto a esse ponto, não insurgindo a defesa em momento algum durante a instrução criminal.

[...] A jurisprudência do STJ estabelece que, em casos de violência doméstica, o dano moral é presumido, dispensando instrução probatória específica, desde que haja pedido expresso do Ministério Público ou do ofendido. [...]
(AgRg no REsp n. 2.177.605/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025.).

[...] Em casos de violência doméstica, o dano moral é presumido ("in re ipsa"), dispensando-se a produção de prova específica sobre o sofrimento da vítima, conforme entendimento consolidado do STJ (Tese nº 983). [...]
(AREsp n. 2.602.703/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 6/12/2024.).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de um recurso de apelação criminal interposto por
DAILTON RODISON JARA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2º vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que o condenou a pena de 04 (quatro) meses de detenção, em regime aberto e ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) referente à reparação dos danos causado a vitima, pela pratica do crime previsto no artigo 129, § 9º do Código Penal, com observância da Lei Federal nº 11.340/06. (Id. 206500652).

Inconformado, Dailton Rodison manifestou o desejo de recorrer a sentença, sendo interposto o recurso de apelação criminal. Em suas razões, a defea pugnou pelo afastamento da condenação e a reparação de danos à vítima ante à inexistência de contraditório e ampla defesa durante a instrução do feito ou subsidiariamente, reduzir seu valor. (Id. 206500659).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o improvimento do recurso de apelação interposto pelo apelante Dailton Rodison Jara, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos, por ser medida da mais lídima e cristalina justiça. (Id. 206500664).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça Gerson N. Barbosa manifestou pelo desprovimento do apelo defensivo, (Id. 211736668), sintetizando a seguinte ementa:

“SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVIABILIDADE. PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS EXPRESSO NA DENÚNCIA. TEMA 983 DO STJ. VALOR QUE DEVE OBSERVAR OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Dailton Rodison Jara
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da ação penal nº 1003282-03.2021.8.11.0037, na qual foi condenado pela prática da conduta descrita no
artigo 129, § 9º do Código Penal
.

A materialidade e autoria do crime restaram comprovadas, uma vez que a irresignação defensiva refere-se apenas à fixação de valor a título de indenização à vítima.

A defesa requer o afastamento ou a redução da condenação do apelante ao pagamento de indenização a título de danos morais a vítima, ao argumento de que inexistiu o contraditório e a ampla defesa a respeito do assunto.

Conforme se extrai da denúncia, há pedido expresso para fixação de valor a título de reparação de danos à vítima:

“[...]
Posto isso, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

DENUNCIA

DAILTON RODISON JARA
como incurso no
artigo 129, § 9.º, do Código Penal, com a observância da Lei Federal n. 11.340/2.006
,
devendo ser

processado e, ao final - liquidada a prova e apurados os crimes -, condenado com a cláusula do
devido processo legal

inclusive com fixação de valor a título de reparação de danos à vítima e à coletividade (art. 387, IV, do CPP)
,
ouvindo-se na fase de instrução criminal as pessoas retrocitadas.
[...]”
(Id. 206500171)

Ao reverso do que sustenta a defesa técnica de
Dailton
, o benefício pode ser concedido, independentemente de instrução probatória específica.

Neste sentido:

[...] A jurisprudência do STJ estabelece que a fixação de indenização por danos morais sem instrução específica se restringe aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, o que não se aplica ao caso em questão. IV. Dispositivo 6. Recurso desprovido.
(REsp n. 2.067.843/TO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

[...] A jurisprudência do STJ estabelece que, em casos de violência doméstica, o dano moral é presumido, dispensando instrução probatória específica, desde que haja pedido expresso do Ministério Público ou do ofendido. [...] Tese de julgamento: "1. O dano moral em casos de violência doméstica é presumido, dispensando instrução probatória específica, desde que haja pedido expresso do Ministério Público ou do ofendido. [...]
(AgRg no REsp n. 2.177.605/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025.)

Além disso, não há necessidade de mensurar o dano moral enfrentado pela ofendida.

Extrai-se que a magistrada de piso fixou o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação pelos danos causados pela infração.

A retribuição pecuniária diz respeito à dor, ao sofrimento e a humilhação, e decorre da prática criminosa a que a ofendida foi exposta. Comprovada a ocorrência de crime no contexto de violência doméstica e familiar, surge o direito à indenização.

Esse é o entendimento sedimentado no tema 983 do Superior Tribunal,
in verbis
:

[...] Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória [...]

A questão também se encontra consolidada no Enunciado Orientativo nº 14-A da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT, que dispõe:

“A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito.”

Há pedido expresso na denúncia ofertada pelo Ministério Público para fixação da indenização, sendo que o valor arbitrado na sentença se apresenta proporcional e razoável.

Assim sendo, não há se falar em ilegalidade do valor mínimo fixado na sentença por ausência do prejuízo sofrido, vez que este decorre da prática de crime no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Além disso, o dano moral é presumido e independe de prova específica, conforme entendimento jurisprudencial:

[...] Em casos de violência doméstica, o dano moral é presumido ("in re ipsa"), dispensando-se a produção de prova específica sobre o sofrimento da vítima, conforme entendimento consolidado do STJ (Tese nº 983). [...]
(AREsp n. 2.602.703/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 6/12/2024.)

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego

provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Dailton Rodison Jara
, mantendo inalterada a decisão ora questionada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025